Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021617-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), LOZIANE MARTINS DE MAGALHÃES (EMBARGANTE), DIVA FERREIRA CRUVINEL (EMBARGANTE), CLEITON PORTO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), DIRLEI TOFFOLI - CPF: 407.955.009-04 (EMBARGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), IRONALDO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 172.860.501-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LOZIANE MARTINS DE MAGALHÃES, DIVA FERREIRA CRUVINEL, CLEITON PORTO DE OLIVEIRA e IRONALDO FERREIRA DE ASSIS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1021617-21.2020.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando a sentença de procedência do pedido reintegratório formulado pela embargada
DIRLEI TOFFOLI, a fim de determinar a reintegração desta na posse da área de 4,0002 ha do imóvel denominado “
Chácara Três Amigos
”, localizado na “
Comunidade de Morrinho
”, município de Santo Antônio de Leverger/MT
(cf. Id. nº 108382968).

Os embargantes afirmam que, ao adotar “
premissa equivocada quanto à suposta inovação recursal, e a recusa em apreciar as argumentações dos apelantes sob o entendimento de que a discussão não teria relevo à causa, acarretaram na omissão do acórdão sobre a tese mais relevante da defesa
”.

Sustentam, nesse sentido, que, “
ao inverso do que constou do acórdão, não houve inovação recursal sobre a discussão a respeito da inconsistência da localização do lote da Sra. Dirlei, da propriedade do local em que se encontravam os requeridos (gleba que antes pertencia a Sra. Vitalina/Ana Poquiviqui – mãe e filha), e da necessidade de perícia, pois são tópicos que estão sendo abordados desde a contestação
”, frisando que “
a afirmação de que o local onde os requeridos estavam instalados
(...)
pertencia a Sra. Vitalina ou a Sra. Ana Poquiviqui consiste na mesma argumentação
”.

Aduzem que “
a recusa deste Tribunal em apreciar a argumentação sobre a inconsistência da localização da área sub judice caracteriza patente omissão na medida em que a tese trazida é de fundamental importância ao deslinde da causa
”, argumentando que, “
apesar de as ações possessórias serem pautadas na posse, por vezes, a posse é apresentada como desdobramento da propriedade do bem, exatamente como se deu com a argumentação da Sra. Dirlei, a qual ajuizou a presente ação argumentando que recebeu um imóvel em doação – sendo, portanto, sua proprietária – e que exercia a posse sobre o bem
”, de modo que “
a verificação da exata delimitação do imóvel da Sra. Dirlei e, via de consequência, se os requeridos estariam ou não inseridos em suas terras é questão crucial à causa, haja vista que afeta não apenas o direito da autora à suposta reintegração de posse da área, mas também a própria legitimidade ativa desta causa
”, e, por esses motivos, p
edem o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada omissão apontada (cf. Id. nº 111912456).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 115407482, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não vejo omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aqui, por óbvio, porque se trata de aspecto central a toda e qualquer discussão possessória, acerca da “
localização da área sub judice
”, tendo sido exposto, de modo bastante didático, quais os elementos de prova e razões jurídicas conduziram à conclusão de que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à procedência da pretensão possessória (CPC, art. 561), de modo que,
na verdade, a alegada omissão do acórdão serve apenas
como pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Com efeito, a tese recursal dos ora embargantes,
escorada na afirmação de que o acórdão foi
omisso sobre a
“
inconsistência da localização da área sub judice
” e de que adotou “
premissa equivocada quanto à suposta inovação recursal
”, em especial por desconsiderar que a

“
afirmação de que o local onde os requeridos estavam instalados
(...)
pertencia à Sra. Vitalina ou à Sra. Ana Poquiviqui consiste na mesma argumentação
”, na medida em que se trata de mãe e filha, é simplesmente falaciosa, porque, basicamente, ignora (ou, melhor, despreza) todo o trabalho decisório delineado no julgado, cujo cerne é bem retratado pela ideia de que, em se tratando de lide possessória, e não reivindicatória, “
n
ão há qualquer relevância ou pertinência na discussão proposta pelos agora réus/apelantes quanto à ‘verdadeira’ titular do imóvel (Ana Poquiviqui ou a autora Dirlei Toffoli), menos ainda acerca da tese de que ‘
a Associação alterou todos os pontos e marcos doados, não seguindo as orientações da área que está descrita na matrícula original
’,
(...)
e não só porque envolvem clara inovação recursal, eis que não aventadas em sede de contestação, o que, por si só, obsta o mero conhecimento da questão neste momento processual, mas também porque simplesmente não têm aptidão para influenciar na solução deste litigio possessório
”.

Reafirmo, aqui, que, nas ações possessórias, não há espaço para discussão sobre o domínio do bem, mas sim, e tão somente, acerca da apreensão fática, do exercício da efetiva posse, vencendo aquele litigante que detém a melhor posse, sendo indiferente, em regra, saber quem tem ou não o domínio, daí porque é
irrelevante o argumento com o de que “
a área demandada em litígio, constante da matrícula 6076
(...)
, pertence à Ana Aparecida Pereira Poquiviqui, esta que jamais veio a compor a lide
”, ou, então, de que a “
discussão
(ref. a propriedade do imóvel)
possui total relevo, pois a posse que a autora sustenta é sobre sua própria propriedade, assim, é imprescindível a verificação sobre a titularidade das terras
”, eis que, conforme sublinhado no acórdão, a pretensão autoral está estribada na posse exercida pela parte sobre a área, sendo citada a
titularidade do imóvel como um dos elementos vocacionados a comprovar e corroborar que a autora exercia a posse justa e merecedora da proteção possessória, e, desde os tempos dos romanos
, entende-se que
a controvérsia relativa à posse é, por sua natureza, independente da que tem a propriedade (
nihil commune habet proprietas cum possessione
).

Essa é a lição doutrinária:

“(...) as ações possessórias têm por escopo, unicamente, proteger a posse. Nelas, não se discute a propriedade, podendo, até mesmo, o possuidor intentar a ação (e ter protegida sua posse) contra o proprietário. Para alcançar a proteção ao direito de propriedade, existem as ações petitórias, que, por não serem possessórias, não recebem o tratamento diferenciado destas. São, pois, petitórias, ou dominiais, as ações que versam sobre a propriedade, e não sobre posse” (Wambier, Correia de Almeida e Talamini, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 3, Ed. RT, p. 192)

E a uníssona orientação jurisprudencial:

“Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014)

É verdade que, excepcionalmente, apesar de anômalo em caso de lide possessória, admite-se a exceção de domínio (
exceptio dominii
)

se, com base no domínio, ambos os litigantes discutirem a posse (
STF, Súmula nº 487:
“
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
”
), o
que, no entanto, evidentemente, não é o que se tem na hipótese dos autos, primeiro porque os réus, ora embargantes, não são proprietários registrais de nenhuma das matrículas citadas ao longo do processo; em segundo lugar, conforme acima mencionado,
o pedido formulado na petição inicial tem como causa de pedir a posse
em si mesma, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (
jus possessionis
), e não em razão do direito à posse decorrente do direito de propriedade (
jus possidendi
), constando, inclusive, na petição inicial, expressa ressalva de que “
traz provas que demonstram ser a autora possuidora da área a qual teve a sua posse turbada,
como Escritura Pública de Doação, que se anexa, datada de 19/01/2017,
servindo apenas para demonstrar a legalidade da posse
” (cf. Id. nº 62400463 - pág. 3); terceiro, e último ponto, vê-se que
a própria defesa ofertada pelos ora embargantes, em sede de contestação, dá-se por meio da alegação de melhor posse, sem a presença de discussão relacionada ao domínio, como se vê da alegação de que “
restou comprovado
(...)
que a requerente nunca exerceu a posse do referido imóvel, sequer mora sobre ele ou construiu, plantou ou realizou qualquer atividade sobre ele que pudesse caracterizar seu desejo de exercer a posse
”, enquanto que “
a posse exercida
(por eles)
é justa, sobre a área construíram suas residências e estão fazendo bom uso da terra, com plantação, criação de animais, etc
”.

A propósito, assim já decidiu o STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 535. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 499 DO CC/16. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. ART. 505 DO CC/16. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO. HIPÓTESE QUE AMBAS AS PARTES DISPUTAM A POSSE COM BASE NO MELHOR TÍTULO DE DOMÍNIO. SÚMULA Nº 487/STF. (...). 3. Na mesma linha deste Tribunal Superior, o julgador de primeiro grau dirimiu a lide sob o fundamento da ‘melhor posse’, eis que a exceção de domínio restringe-se àquelas hipóteses em que ambos os contendores disputam a posse fundada na propriedade (Súmula nº 487/STF), o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Conforme constatado pela instância inferior, apenas a autarquia recorrente sustentava sua posse com respaldo no título de domínio, o que extirpa a incidência da exceptio domini na presente demanda.” (STJ - Segunda Turma - REsp 671.115/RJ, relator Ministro Castro Meira, julgado em 16/6/2005)

Aliás, sobre o último ponto, reitero que, até sobrevir a apelação, não havia sido mencionado o nome de
Ana Poquiviqui
nos autos
, sendo que, para além do absurdo, do ponto de vista lógico-jurídico, da premissa de que, por ser mãe e filha, citar Ana ou Vitalina daria na mesma, como se uma não possuísse existência desgarrada da outra,
ao contestarem, os réus/embargantes alegaram que “
a área sobre a qual os requeridos estão instalados pertencia a Sra. Vitalina, que pediu para o Sr. Ironaldo cuidar e olhar a terra dela, pois a mesma mudou-se para outra cidade
”, enquanto que “
os requeridos Diva, Loziane e Cleiton adquiriram parte da área da Sra. Vitalina, que está em processo de negociação com eles
”, asseverando, na sequência, que “
c
umpre informar que a
área em discussão não possui qualquer documentação
, sendo área desapropriado
”, o que vai de encontro à versão exposta nas razões recursais, de que, na realidade, o imóvel pertence a Ana, sendo com esta, e não com Vitalina, que os réus celebraram o negócio que ensejou a entrada na área, afinal, de acordo com a escritura pública apresentada com a apelação, a doação do imóvel à Ana foi formalizada em 13.01.2017 (cf. Id. nº 62400464 - pág. 71), e, por sua vez, a contestação somente veio aos autos em 26.10.2017
(cf. Id. nº 62400463 - pág. 46/58); outro detalhe que chama atenção na referida escritura, é o fato de que um dos representantes da Associação/doadora naquele ato, o então S
ecretário
Luiz Carlos Ferreira, ao ser ouvido em Juízo, “
confirmou que a área em litigio foi doada e efetivamente entregue à autora Dirlei quando da divisão do imóvel pertencente à Associação, ressaltando, inclusive, como membro da diretoria, foi o responsável por assinar o termo de posse entregue à autora no início de 2017
”.

Enfim, o v.
acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais. S
e os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Lembro, no mais, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022